Tribunal: STF
Processo: ARE 1602587
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MAGISTRADO QUE É O DESTINATÁRIO DA PROVA, A ELE INCUMBINDO INDEFERIR A PRODUÇÃO DE PROVAS IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. DOCUMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS SUFICIENTES AO JULGAMENTO DO MÉRITO DOS PEDIDOS. SENTENÇA, POR FIM, ADEQUADMANETE FUNDAMENTADA. DEFESA REJEITADA.
BEM IMÓVEL. PROPRIEDADE. SENTENÇA QUE JULGOU, CONJUNTAMENTE, AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE PROPOSTA PELA ARREMATANTE DO IMÓVEL E AÇÃO DECLARATÓRIA DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA AFORADA POR SEUS OCUPANTES, CONCLUINDO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE USUCAPIÃO E PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE IMISSÃO DE POSSE. HIPÓTESE, COM EFEITO, EM QUE OS OCUPANTES DO IMÓVEL, POSTO QUE LÁ ESTEJAM DESDE QUANDO MENOS 1993, NARRARAM QUE INGRESSARAM NO BEM EM VIRTUDE DE RELAÇÕES CONTRATUAIS COM OS PROPRIETÁRIOS TABULARES, OS DOIS PRIMEIROS AUTORES EM VIRTUDE DA FUNÇÃO DE “CASEIRO” EXERCIDA PELO GENITOR DA DEMANDANTE; E OS DOIS COAUTORES RESTANTES POR MEIO DE CONTRATO LOCATÍCIO. “CASEIRO” QUE EXERCE MERA DETENÇÃO. QUANTO AO LOCATÁRIO, A SUA POSSE DIRETA NÃO SE EXERCE COM “ANIMUS DOMINI”. INEQUÍVOCO CONHECIMENTO, PELOS OCUPANTES, DOS REAIS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL. SENTENÇA PONTUALMENTE REFORMADA, APENAS PARA SE ESTENDER O PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO PARA 90 (NOVENTA) DIAS. RECURSOS DOS AUTORES CLEUSA SOUZA E SALVADOR SOUZA PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DE MAURI SANTOS E TARUMÃ TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA IMPROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 133, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2018).

Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2017 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/2017.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente